Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ENTIDADE EMPREGADORA. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício para a entidade empregadora do devedor, com o objetivo de posterior decretação da penhora de parte do montante da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso o Juízo singular indeferiu o requerimento expedição de ofício ao órgão empregador do recorrido com o objetivo de penhora do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor. A decisão interlocutória aludida, portanto, está de acordo com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.